Tribunal: TJMT
Processo: 1047197-45.2023.8.11.0001
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047197-45.2023.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCENIA DA CONCEICAO SOUZA - CPF: 631.030.521-20 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NECESSIDADE DE PROVA DE MÁ-FÉ PARA RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por
Marcênia
da Conceição Souza contra sentença parcialmente procedente em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco Votorantim S.A., objetivando a readequação de cláusulas contratuais, a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados no contrato de Cédula de Crédito Bancário no 239534816 e a indenização por danos morais, sob alegação de abusividade de encargos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação da gratuidade da justiça concedida à autora por ausência de comprovação de hipossuficiência; (
ii
) estabelecer se o recurso interposto viola o princípio da dialeticidade; (
iii
) determinar se há direito à repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, só pode ser afastada mediante prova inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiária, ônus que incumbia ao banco impugnante, o qual, contudo, apresentou alegações genéricas sem elementos concretos, não havendo fundamento para revogar a gratuidade da justiça.

4.
A alegação de ausência de dialeticidade recursal não prospera,
pois
as razões recursais impugnaram os fundamentos da sentença, apresentando argumentação minimamente vinculada ao decisum e não se limitando a reprodução automática da inicial, inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade.

5.
A relação jurídica firmada entre as partes configura relação de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

6.
A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração da má-fé do fornecedor, não bastando a simples constatação de cobrança indevida; no caso concreto, não há prova de má-fé, pois a inclusão do seguro prestamista decorreu de anuência formal da consumidora, sem vício de consentimento ou ausência absoluta de informação.

7.
A cobrança indevida de valores, desacompanhada de constrangimento público, negativação indevida ou violação à honra da parte autora, não caracteriza dano moral indenizável, constituindo mero dissabor cotidiano, conforme orientação consolidada do STJ e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A presunção de hipossuficiência da pessoa natural, para fins de gratuidade da justiça, só pode ser afastada mediante prova inequívoca da capacidade financeira, cabendo o ônus da prova ao impugnante.

2.
A ausência de dialeticidade recursal não se configura quando as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença de forma minimamente vinculada.

3.
A repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente exige a comprovação de má-fé do fornecedor, não bastando a mera cobrança indevida.

4.
A cobrança indevida de valores, desacompanhada de constrangimento, negativação indevida ou ofensa à honra, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CPC,
arts
. 99, §§ 2o e 3o; CDC,
arts
. 6o, III; 14; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2055899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.06.2023,
DJe
27.06.2023; STJ, REsp 1660152/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.08.2018,
DJe
17.08.2018; TJMT, Apelação Cível 1003708-91.2019.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.05.2021, DJE 27.05.2021; TJMT, Apelação Cível 1034243-95.2022.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21.01.2025, DJE 27.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
MARCENIA DA CONCEIÇÃO SOUZA
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara
Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário que move em face de BANCO VOTORANTIM S.A.
, que julgou parcialmente a pretensão inicial,
reconhecendo a abusividade na cobrança do seguro prestamista no valor de R$ 1.292,90, condenando o banco réu à restituição do referido montante de forma simples
, bem como
determinando a revisão integral do contrato em sede de liquidação de sentença para exclusão dos valores reputados abusivos.

Inconformada, a apelante objetiva a condenação da instituição financeira a restituição em dobro dos valores declarados abusivos,
sustentanto
, em síntese, a
ocorrência de responsabilidade objetiva do fornecedor
,
nos termos do art. 14 do
CDC
,
o que dispensa a
comprovação de má-fé para a configuração da falha na prestação de serviços
.

Alega, ainda, a
violação do direito à informação clara e adequada, previsto no art. 6o, inciso III, do CDC, por ausência de transparência quanto à contratação do seguro prestamista
, restando configurada a má-fé e, por conseguinte, o dano indenizável, com intuito de compensar a vítima e desestimular práticas abusivas por parte dos
fornecedores, pugnando
pela
condenação
do banco apelado a quantia não inferior a R$ 10.000,00.

Contrarrazões da instituição financeira no Id.
278793364
, impugnando, preliminar, a justiça gratuita deferida em favor da apelante
e violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

Sem interesse do Ministério Público.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
ES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Inicialmente,
o BANCO VOTORANTIMN S.A. impugna a gratuidade da justiça concedida à recorrente
e alega ausência de dialeticidade recursal, pugnando pela revogação da benesse e não conhecimento do apelo
.

No que tange à justiça gratuita, é assente o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de que
a impugnação à concessão da justiça gratuita deve ser acompanhada de provas inequívocas da capacidade financeira da parte beneficiária, cabendo ao impugnante o ônus de demonstrar a inexistência da alegada hipossuficiência
.

Aliás:

“[...]
3. De acordo com o § 3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

4. Diante da presunção estabelecida pela lei,
o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante
, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2o, do
art
.
99, do CPC
. [...]”
(STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023)
(
g.n
).

Das contrarrazões recursais, denota-se que o banco apelado apresenta alegações genéricas, sem apresentam elemento mínimo para desconstituir a presunção de hipossuficiência da autora. Portanto, não há que se falar em revogação da benesse.

De igual modo, no que tange
a
alegada violação a
dialeticidade recursal,
a instituição financeira não se esforça minimamente para provar corroborar sua tese, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos que poderiam servir para qualquer recurso, trazendo argumentos rasos sem qualquer vinculação com o caso em apreço
.

Por sua vez, n
as razões recursais, verifico que a parte expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da sentença que busca reformar
. Outrossim, ainda que tenha
repet
ido
argumentos já lançados na peça inicial
, isso por si só
não enseja ofensa à dialeticidade, não havendo que se falar em violação do princípio.

Aliás, sobre a temática, trago julgados deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
A repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica,
por si só
, ofensa ao princípio da dialeticidade
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.” (TJ-MT 10037089120198110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO
BORGES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021) (
g.n
).

“[...] Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as
razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença
e apresentam as razões da inconformidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013482-86.2023.8.11.0041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024) (
g.n
).

Desse modo,
à míngua de elementos concretos acerca do alegado,
REJEITO
as preliminares arguidas.

VOTO (MÉRITO).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Na origem, cuida-se
ação revisional de contrato

ajuizada por
Marc
ê
nia

d
a Concei
çã
o Souza
em face do
Banco Votorantim
S.A.
, alegando abusividade dos encargos financeiros e cobranças praticadas no contrato pactuado –
Cédula

de Crédito Bancário
n
o 239534816

–

e pugnando, ao final, pela readequação das cláusulas contratuais, restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e dano moral.

Após regular tramitação, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial.

É a sentença recorrida, no essencial:

“[...]

Conforme mencionado acima, a pretensão inaugural cinge-se na revisão de contrato bancário decorrente da suposta abusividade em seus termos.

Importante destacar, ainda, que o contrato em análise se submete ao Código de Defesa do Consumidor por força do disposto no art. 3o, § 2o, da Lei no. 8.078/90,
e também
da Súmula no 297 do STJ, assim ementada: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Ademais, os contratos de adesão, amplamente utilizados nas múltiplas relações do cotidiano, não são, por si só, ilegais ou abusivos, já que expressamente previstos no art. 54 do CDC.

Realizados esses esclarecimentos, passo à análise dos pedidos apresentados nos autos.

2.1.1.

DA TARIFA DE CADASTRO

Com relação à tarifa de cadastro, ao enfrentar a matéria por ocasião do julgamento doREsp no 1255573/RS, o STJ sedimentou sua jurisprudência e editou a Súmula566 assim redigida: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Ademais, desde que expressamente prevista no contrato celebrado entre as partes, é lícita a exigência da referida obrigação.
[...]
No caso em apreço, o valor cobrado pelo banco demandado (R$ 799,00), expressamente previsto no contrato então celebrado, está em sintonia com aqueles praticados pelo mercado, não sendo o caso, portanto, de se reconhecer a sua abusividade tal como pretendido na presente ação.

2.1.2.

DO SEGURO PRESTAMISTA

No tocante a esse ponto da irresignação estampada na presente ação, destaco que Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso repetitivo -
RESp
1.639.320, Tema 972, concluiu que a cobrança de seguro não é vedada
pela
regras
de direito bancário, tampouco sua contratação encontra óbice na legislação consumerista, desde que apresentado como cláusula optativa ao consumidor.

Com efeito, sabe-se que o denominado seguro prestamista (ou seguro de proteção financeira) busca garantir a quitação ou amortizar o saldo devedor do segurado junto ao beneficiário, mas a opção pela sua contratação deve vir manifestada no próprio instrumento ou em outro documento apto a comprovar o desejo do segurado pela sua contratação ou não.

Neste cenário, verifica-se que o banco demandado não comprovou ter permitido que o autor celebrasse, ou não, o contrato de seguro com outra empresa que não aquela por ele indicada, tratando-se, portanto, de venda casada proibida em nosso ordenamento jurídico.
[...]
Nessa perspectiva, não havendo comprovação de que fora oportunizado ao consumidor escolher a contratação do seguro prestamista com seguradora diversa daquela indicada pelo banco demandado, é o caso de restituição do valor indevidamente cobrado.

2.1.3.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

[...]

Aplica-se ao caso o disposto na Súmula 159 do STF no sentido de que: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”, de maneira que,não havendo provas mínimas de má-fé por parte do banco demandado,
a restituição deverá se dar na forma simples
, e não em dobro tal como requerido pela parte autora.

[...]

3.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

1 –
determino
a devolução dos valores referentes ao seguro prestamista (R$ 1.292,90);

2 –

a
restituição do indébito deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, § 2o, e 406, § 1o, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

3 –
O contrato deverá ser integralmente revisado,
em sede de liquidação de sentença
, descontando-se do CET (custo efetivo total) o(s) valor(es) apontado(s) no item 1 do dispositivo da presente sentença, compensando-se e/ou restituindo-se o que for cabível.

Tendo em vista que o demandado decaiu em parte mínima do pedido, condeno a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, fixo no valor de R$ 500,00, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.
[...]”

A controvérsia recursal se restringe à
alegada falha na prestação de serviços pelo banco
e à possibilidade

de
indenização por danos morais e a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, com base na responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

De plano, cumpre destacar que a relação jurídica firmada entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
.

A matéria em análise dispensa maiores delongas.

Conforme entendimento já manifestado em
outras oportunidades
, a
simples declaração de ilegalidade das cláusulas contratuais não enseja, de forma automática, a restituição em dobro de
eventual quantia paga indevidamente
, uma vez que é necessária a
prova da má-fé da instituição financeira
.

Nesse sentido
, cito julgados desta c. Quinta Câmara
:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ILEGALIDADE PELA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E EXPRESSA.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR
.
FORMA SIMPLES
. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. [...] III. Razões de Decidir [...] 4. A capitalização diária de juros exige previsão expressa e clara no contrato, com indicação do respectivo percentual diário, sob pena de afronta ao princípio da informação (art. 6o, III, do CDC) e de configuração de abusividade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (
AgInt
no REsp 2.033.354/RS;
AgInt
no REsp 2.077.113/SP). 5.
A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, pois não foi demonstrada má-fé por parte da instituição financeira, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e a jurisprudência do STJ
(RAC 1017159-82.2023.8.11.0055). 7. [...] 3.
A restituição de valores pagos a maior em decorrência de encargos abusivos deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira
. [...]. (N.U 1010401-95.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024
) (
g.n
).

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REQUISITO DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
[...]
3. A cobrança da tarifa de registro de contrato foi considerada válida, conforme precedentes do STJ (Tema 958), diante da efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, comprovada por registros apresentados nos autos.

4. A restituição em dobro de valores pagos independe de mera cobrança indevida, sendo imprescindível a comprovação de má-fé, não evidenciada no caso, uma vez que a tarifa está prevista no contrato.

5.
A sentença de primeiro grau alinhou-se ao entendimento jurisprudencial consolidado e não merece reforma.
[...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10342439520228110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)
(
g.n
)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– MÉRITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADA COM A CONSTRUTORA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE – ENCARGOS ABUSIVOS – ENTENDIMENTO DO STJ – VALORES A SEREM APURADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a
devoluçãoem
dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor.

Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.
[...] (N.U 1003694-69.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 21/11/2024
) (
g.n
)

Não se ignora a responsabilidade objetiva atribuída aos fornecedores de serviços, inclusive às instituições financeiras, nos termos do art. 14 do
CDC
, que impõe o dever de reparar os danos causados ao consumidor, independentemente da demonstração de culpa, por defeitos na
prestação do serviço. Da mesma forma, reconhece-se a regra prevista no art. 42 do
mesmo diploma
, que estabelece a repetição do indébito em dobro

quando o consumidor for cobrado indevidamente e houver pagamento.

Contudo, a aplicação da repetição em dobro exige a comprovação de má-fé do fornecedor
,
sendo necessária a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de conduta dolosa ou com manifesta intenção de lesar o consumidor.

No caso concreto, verifica-se que, embora tenha havido a inclusão do seguro prestamista no contrato, o consumidor anuiu formalmente às condições pactuadas, por meio da assinatura dos instrumentos contratuais, não havendo elementos que evidenciem a ciência viciada, coação ou ausência absoluta de informação capaz de macular o consentimento.

Ademais, a abusividade reconhecida, no presente caso, decorre da ausência de real possibilidade de escolha pelo consumidor quanto à contratação do seguro
, o que, ao meu sentir,
não caracteriza, por si só, má-fé apta a justificar a aplicação da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único
, do CDC
.

Dessa forma,
impõe-se a restituição simples
dos valores indevidamente cobrados
.

N
o tocante à indenização a títulos de
danos morais
, apesar das alegações da apelante, entendo que não há dano moral a ser indenizado.

A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples cobrança indevida, desacompanhada de atos que exponham o consumidor a constrangimento, humilhação, abalo de
crédito ou situações vexatórias, não enseja indenização por dano moral, constituindo-se mero dissabor cotidiano.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INSCRIÇÃO IRREGULAR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA EXISTENTE, MAS REGISTRADA A MAIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
[...]
6. O dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no
art
.
1o, III, da CF. 7.
Considerada essa dimensão do dano moral
- e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -,
ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas
, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas
deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos
, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. 8. Sob essa ótica, conquanto, no particular, seja evidente o aborrecimento gerado com a anotação de dívida a maior no cadastro de inadimplentes, dela não sobressai ofensa apta a se qualificar como dano moral, porque, embora fosse irregular, a inscrição era devida. 9. E, obviamente,
não é o valor do débito que enseja o dano moral, mas o possível abalo ao crédito decorrente do registro de uma situação de inadimplência que não existe.
10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1660152 SP 2013/0239865-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2018)

(
g.n
)

Ainda, em sentindo análogo é o posicionamento adotado neste
Eg
. Sodalício:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. COBRANÇA DE
JUROS ABUSIVOS
.
AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. Razões de decidir [...] 5.
A cobrança de valores acima do contratado, sem impactos diretos sobre a dignidade da pessoa humana, não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme a jurisprudência dominante deste Tribunal
. [...] Tese de julgamento: [...] 2.
A cobrança excessiva de valores não caracteriza dano moral indenizável na ausência de impacto relevante à dignidade da pessoa
humana.
[...]
.
”
(N.U 1013358-60.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024)
(
g.n
)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
AÇÃO REVISIONAL
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
DANOS MORAIS
. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVISÃO DA TAXA DE JUROS. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir [...] 5. Cabível a revisão da taxa de juros e a restituição de valores pagos indevidamente, em razão da falha na prestação do serviço e da onerosidade excessiva imposta à consumidora. 6.
Dano moral não configurado, pois a mera cobrança de dívida, ainda que com juros abusivos, não é suficiente para caracterizar o dano, sendo necessária a comprovação de abalo psicológico significativo, o que não ocorreu no caso em tela
. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: [...] 3. A falha na prestação do serviço bancário que onera excessivamente o consumidor enseja a revisão do contrato e a restituição dos valores pagos indevidamente. 4.
A mera cobrança de dívida, ainda que com juros abusivos, não configura dano moral, sendo necessária a comprovação de abalo psicológico significativo
.

[...].
”
(N.U 1025367-
63.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 01/11/2024 – grifo nosso)

No caso em exame, embora tenha sido reconhecida a cobrança indevida de valores a título de seguro prestamista, não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a parte autora tenha sido exposta a situação de constrangimento público, negativação indevida de seu nome, humilhação ou violação à sua honra subjetiva ou objetiva.

A alegação de que a cobrança indevida, por si só, causa danos morais não se sustenta diante do entendimento consolidado nos tribunais superiores e no próprio TJMT. Trata-se de mero aborrecimento, insuscetível de reparação pecuniária por dano moral
, não havendo que se falar em
em
condenação em valor pedagógico, uma vez ausente o requisito mínimo da lesão extrapatrimonial passível de indenização.

Desta feita
, à míngua de elementos que justifiquem a modificação do posicionamento adotado pelo Juízo
a quo
, mantenho a sentença recorrida por estes e seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto
, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por

MARCENIA DA CONCEICÃO SOUZA
, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, uma vez que
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.”
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2a Seção, j. 30/06/2020,
DJe
04/08/2020).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025